Tribunal: STF
Processo: Rcl 91717
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça local (processo nº 5003025-15.2022.8.21.0127/RS), por alegada violação da competência desta Suprema Corte, pois, conforme aduz, não seria hipótese de aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral. 
Sustenta, em síntese, que a matéria recorrida independe da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 
Para o reclamante, “a presente hipótese apresenta ofensa ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, representando questão autônoma que, por si só, merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, considerando-se a relativização dos depoimentos prestados por agentes públicos, sem, contudo, apontar qualquer ilícito na respectiva prova oral.” (e-doc. 1, p. 6)
Ao final, requer o seguinte: 

“a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal;
b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 
c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 
d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.”
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, verifico que o Tribunal a Quo negou seguimento ao recurso extraordinário em juízo de admissibilidade, aplicando normas de interpretação fixadas em precedente desta Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pois assentado sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 660, assim ementado:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE nº 748.371/MT-RG, Plenário Virtual, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/7/13 – Tema nº 660)
A presente reclamação impugna decisão colegiada da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, por ocasião do julgamento do processo já acima mencionado, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, cujo acórdão restou assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660 DO STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO A ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE A DECISÃO DA TURMA RECURSAL CRIMINAL SERIA GROSSEIRA E MANIFESTAMENTE ARBITRÁRIA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO ORDINÁRIO, CONFLITANDO COM A INTERPRETAÇÃO DO STF ACERCA DO ARTIGO 5º, INCISO LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 RG/MT, FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE NÃO POSSUI REPERCUSSÃO GERAL A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUANDO O JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO AGRAVANTE NÃO CONSTITUI AFRONTA DIRETA À NORMA CONSTITUCIONAL, MAS OFENSA REFLEXA DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ATINENTES À MATÉRIA. A JURISPRUDÊNCIA DO STF CONFIRMA O CARÁTER REFLEXO DA OFENSA CONSTITUCIONAL NO CASO EM ANÁLISE, JUSTIFICANDO A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
IV. DISPOSITIVO: 
RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 73)
Não há violação de autoridade de decisão proferida em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Como visto, o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na decisão do Tribunal a Quo ou peculiaridades no caso dos autos que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 660. 
Assim, não há que se falar em inadequação da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, tendo em vista que a decisão do TJRS entendeu pela ilicitude da prova em que embasada a condenação a partir do que prescrito em norma processual penal, revelando o caráter infraconstitucional do debate, conforme se vê do seguinte trecho do acórdão impugnado no apelo extremo: 
“(...) a condenação está fundamentada apenas nos reconhecimentos fotográfico e pessoal do Réu levados a efeito na delegacia – o primeiro, duas semanas após o delito (22/07/2020); e o segundo, em 18/08/2020 –, os quais, posteriormente, foram confirmados em juízo. Ocorre que esses procedimentos não observaram as regras dispostas no aludido art. 226 do Código de Processo Penal ” (doc. 5).
Conclusão diversa daquela a que chegou a autoridade reclamada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado tanto em sede recursal extraordinária quanto na via reclamatória.
Não subsiste, portanto, o argumento relacionado à técnica do distinguishing para obter pronunciamento dessa Suprema Corte no caso concreto. 
Com efeito, a reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter essa sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem, não há que se falar em desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o exato valor da causa, pois indicou tão somente “o valor de alçada”. 
É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 
Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente